Tribunal: STF
Processo: ARE 756611
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Pensão por morte. Legislação local. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem, analisando a legislação local pertinente e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante não faria jus ao benefício de pensão por morte.



    2. Não se presta o recurso extraordinário à análise da legislação local e ao reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.